Tribunal: TJDFT
Processo: 0051558-97.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. “1. Apelação contra sentença prolatada em execução fiscal, que extinguiu o processo de execução, diante da quitação da dívida, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC. Sem custas e honorários. 2. De acordo com o art. 85, §10o, do Código de Processo Civil: ‘’art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.’’ 2.1. Nesse sentido, com base no princípio da causalidade, ainda que extinta a ação após quitação da dívida, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com a verba sucumbencial. 2.2. Logo, o inadimplemento pelas executadas ao tempo do ajuizamento da ação, que perdurou por vários anos após a citação, a despeito do pagamento extrajudicial subsequente, é causa suficiente para imposição às recorridas do ônus de arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e os percentuais fixados nos termos do art. 85, § 3o, I a V do CPC. 4. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o do CPC. 5. Em razão do princípio da causalidade, as executadas, ora apeladas, devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3o, I e § 10 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada” (TJDFT, Acórdão 1877882, 0040474-16.2011.8.07.0015, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024).
2. Recurso conhecido e provido.